Tribunal: TJBA
Processo: 0501612-86.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃOP EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0501612-86.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGADO: CONSTRUTORA EUROPA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

EMBARGANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Indenização por deterioração de imóvel locado. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, o qual manteve sentença condenatória em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, decorrente de descumprimento contratual relacionado à manutenção de imóvel locado. A embargante aponta omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, além de alegar julgamento surpresa.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se houve omissão quanto à análise da tese de enriquecimento sem causa; (ii) analisar a existência de contradição ou julgamento extrapetita na fundamentação relativa à desvalorização do imóvel; (iii) apurar se há obscuridade na valoração das provas para fins de fixação da indenização.

III. Razões de decidir

3.

A contradição alegada não se verifica, pois a indenização baseia-se na comprovação de deterioração física do imóvel, em decorrência da falta de manutenção durante o período de locação, o que comprometeu o direito da parte autora de reaver o bem em condições adequadas, conforme constatado em laudo pericial.

4. Não há omissão, pois o acórdão analisou e refutou a tese de enriquecimento sem causa, esclarecendo que a indenização se fundamenta no inadimplemento contratual e na responsabilidade do locatário de devolver o imóvel no estado em que foi recebido, nos termos dos arts. 569 e 570 do Código Civil.

5. A alegação de julgamento surpresa não procede, pois o acórdão se ateve às questões essenciais da lide, não inovando ao reconhecer a depreciação do imóvel como consequência lógica do descumprimento das obrigações contratuais. O contraditório e a ampla defesa foram devidamente respeitados.

5. A obscuridade na valoração da prova técnica também não procede, porquanto o acórdão fundamenta que, diante da natureza técnica da controvérsia, o laudo pericial prevalece sobre a prova testemunhal, a qual apresenta limitações.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada nem ao mero prequestionamento, exigindo-se a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº
0501612-86.2016.8.05.0244
, em que é embargante
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

e embargado
CONSTRUTORA EUROPA LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.